Tribunal: TJBA
Processo: 8054993-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054993-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS VIANA PARANHOS DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

AGRAVADO: NCN ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
JADYR DE OLIVEIRA BARROS, VERONICA QUEIROZ BORGES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova oral e anunciou o julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indefere pedido de produção de prova oral, à luz da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015 do CPC estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, admitindo-se mitigação apenas quando demonstrada urgência apta a comprometer a utilidade do julgamento da questão no momento da apelação (Tema 988 do STJ).

4. Relativamente as decisões interlocutórias relativas à instrução probatória — como o indeferimento de prova oral — não se enquadram nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e, segundo jurisprudência consolidada do STJ, devem ser impugnadas em sede de apelação ou contrarrazões.

5. A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça corrobora a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento em hipóteses semelhantes, reafirmando a necessidade de observância ao regime da recorribilidade diferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O Agravo de Instrumento não é cabível contra decisão interlocutória que indefere pedido de produção de prova oral, por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC.

2. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC somente se aplica quando demonstrada urgência que comprometa a utilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

3. Decisões sobre instrução probatória devem ser impugnadas por meio de apelação ou contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC.

D
ispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, § 1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); STJ, RMS 65.943/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1854565/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.06.2022; TJBA, AI nº 8013044-37.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 17.02.2021; TJBA, AI nº 8015556-27.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 22.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8054993-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
MARIA DAS GRACAS VIANA PARANHOS DE AZEVEDO

e
NCN ENGENHARIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao presente Agravo de Interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA